Tribunal: STF
Processo: HC 81963
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS
CONTRA MILITAR EM MANOBRA - INOCORRÊNCIA DE CRIME MILITAR -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - POSTULADO DO JUIZ NATURAL - AÇÃO
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA
- DECADÊNCIA - CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO AGENTE - PEDIDO
DEFERIDO.
EXCEPCIONALIDADE DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, EM TEMPO DE PAZ, TRATANDO-SE DE RÉU CIVIL.
-
Não se tem por configurada a competência penal da Justiça Militar da
 União, em tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação
delituosa, a eles atribuída, não afetar, ainda que potencialmente, a
 integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das
instituições militares, que constituem, em essência, nos delitos
castrenses, os bens jurídicos penalmente tutelados.
- O caráter
anômalo da jurisdição penal castrense sobre civis, notadamente em
tempo de paz. O caso "Ex Parte Milligan" (1866): um precedente
histórico valioso.
O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA
GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM
SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO.
- O princípio da naturalidade do juízo
representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas
que conformam a própria atividade legislativa do Estado e
condicionam o desempenho, pelo Poder Público, das funções de caráter
 penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede
judicial.
O postulado do juiz natural, em sua projeção político-
    -jurídica, reveste-se de dupla função instrumental, pois,
enquanto garantia indisponível, tem, por titular, qualquer pessoa
exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado, e,
enquanto limitação insuperável, representa fator de restrição que
incide sobre os órgãos do poder estatal incumbidos de promover,
judicialmente, a repressão criminal.
- É irrecusável, em nosso
sistema de direito constitucional positivo - considerado o princípio
 do juiz natural - que ninguém poderá ser privado de sua liberdade
senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente.
Nenhuma pessoa, em conseqüência, poderá ser subtraída ao seu juiz
natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades
públicas - que representam limitações expressivas aos poderes do
Estado - consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do
juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que
"ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente".
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA
 VÍTIMA.
- A perseguibilidade do delito de lesões corporais
culposas, por iniciativa do Ministério Público, está condicionada à
representação da vítima.
- A ausência de formalização, dentro do
prazo legal, da pertinente representação a que alude o art. 88 da
Lei  nº 9.099/95 dá ensejo ao reconhecimento da decadência, que
constitui, ante a inércia do ofendido, causa extintiva da
punibilidade do agente.